Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CONTA POUPANÇA. ÔNUS. PROVA. IMPENHORABILIDADE. EXECUTADO.
1. Conquanto, nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, seja impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, é ônus do executado provar, na forma do artigo 854, § 3°, I, do mesmo diploma legal, a natureza de poupança da conta originária em que efetivada o bloqueio dos valores impugnados.
2. Não logrando o executado demonstrar a natureza de poupança da conta em que efetivado, via SISBAJUD, o bloqueio dos valores impugnados, impõe-se a manutenção da constrição.
3. Recurso conhecido e provido.